Tribunal: TJES
Processo: 0019567-48.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Concessão; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019567-48.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

APELADO: RONY RODRIGUES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO QUE HABITUALMENTE EXERCIA O SEGURADO. DIREITO AO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o Art. 86 da Lei 8.213/91: “O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

2. Comprovado que houve sequelas, decorrentes de acidente de trabalho, implicando na redução ou ausência de capacidade para o trabalho que exercia habitualmente o segurado, este fará jus ao auxílio acidente, não importando que o processo de reabilitação tenha capacitado o segurado para o exercício de profissão diversa, conforme previa à época o art. 104, III, do Decreto 3.048/1999. Precedente do STJ.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V
O T O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS

contra sentença de fls.167/170 proferida pelo juízo da Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória que, nos autos da ação acidentária movida por Rony Rodrigues de Oliveira, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, tornando definitiva a antecipação da tutela deferida na decisão de fls. 121/122 e condenando a autarquia previdenciária ao (1) pagamento do auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% do salário de benefício, conforme estatuído no art. 86 e seus §§, da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença acidentário - NB 613823124-8 (31/01/2020); e a (2) pagar sobre as parcelas vencidas com correção monetária.

O INSS aduz em seu recurso, em suma:
(i)
não foram preenchidos os requisitos necessários para concessão do benefício acidentário;
(ii)
no caso em tela não foi realizada perícia médica, e mesmo assim, o juízo de piso entendeu que o fato do INSS ter realizado a reabilitação profissional presumiria a redução da capacidade laborativa para concessão do auxílio-acidente;
(iii)
Somente nos casos em que o autor é reabilitado, mas na função para a qual foi reabilitado está sujeito a um maior esforço é que ha concessão dessa espécie de beneficio. Requer a reforma da sentença.

Contrarrazões (id 5912124) pugnando pelo desprovimento do apelo, alegando que, na decisão de folha 164, o Juízo a quo apreciou o conjunto probatório existente e, por se tratar de demanda eminentemente de mérito, entendeu por não haver a necessidade de produção de prova pericial, como já havia sido justificado na decisão de fls. 121/122. O INSS tomou ciência da referida decisão e quedou-se inerte, estando preclusa a alegação acerca da necessidade de produção de prova pericial. No mais, reitera os argumentos lançados na sentença.

Primeiramente, na hipótese, ainda que se trate de demanda acidentária, fazia-se prescindível a produção de prova pericial, estando os autos instruídos com provas mais do que suficientes que demonstram o direito autoral, como entendeu a Magistrada a quo em sua decisão interlocutória de fl. 164, contra a qual não houve nenhuma manifestação ou insurgência imediata.

Trata-se de ação acidentária movida pelo apelado alegando que foi vítima de um acidente de trabalho, e que em razão das lesões sofridas, gozou do auxílio-doença acidentário, de 03/04/2016 a 31/01/2020, ocasião em que lhe foi concedida a reabilitação profissional. Ocorre que, concluída a reabilitação, o INSS não lhe pagou o benefício de auxílio-acidente a que fazia jus por encontrar-se incapacitado de forma definitiva para o seu labor habitual como mecânico. Assim, ajuizou a presente demanda requerendo a condenação do réu ao pagamento do auxílio-acidente, a partir da data de cessação do auxilio doença acidentário.

Para que o segurado faça jus aos benefícios acidentários, torna-se necessária a presença de quatro requisitos, fundamentalmente:
(i)
a existência de uma lesão ou doença;
(ii)
que esta tenha sido agravada ou resultado do exercício do trabalho; e
(iii)
que tenha decorrido dela a incapacidade, redução ou maior esforço para o exercício do trabalho;
(iv)
qualidade de segurado. Contemplada pelo inciso I do art. 26 da Lei de Benefícios, esta prestação independe de carência.

Prescreve o artigo o art. 86 da Lei 8.213/91, verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido,
como indenização
, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria".

A qualidade de segurada da autora não restou questionada nos autos. Além disso, o próprio INSS reconheceu o preenchimento de tal condição quando concedeu à parte autora o benefício de auxílio-doença acidentário. Assim, tenho o preenchimento de tal requisito por incontroverso.

Também reputo incontroverso o nexo de causalidade entre as lesões adquiridas pelo apelado e o acidente de trabalho (esmagamento por elevador enquanto fazia a sua manutenção, a causar politraumatismos), seja porque ao tempo do acidente, a autarquia previdenciária reconheceu o nexo causal, e considerando a sua incapacidade “total e temporária” para a função habitual que exercia, lhe deferiu um benefício de natureza acidentária, de 03/04/2016 a 31/01/2020 (vide CNIS, às fls. 136) – o auxílio doença acidentário; seja pela apresentação da CAT à fl.

43
/
44 dos autos.

Resta, pois, averiguar a existência de sequelas - após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza - que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia a parte autora.

O próprio INSS, quando reabilitou o autor para outra função – a de Técnico em administração e informática-, reconheceu a existência de INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO DE AUXILIAR/TÉC. DE MANUTENÇÃO EM ELEVADORES, sendo juntada a comunicação de Decisão de conclusão de
reabilitação
(à fl. 20), e seus respectivos certificados de conclusão (às fls. 21 e 24).

Também se observa que no Certificado de reabilitação profissional de fl. 21 o registro de que, dever-se-iam ser respeitadas as seguintes restrições no exercício da nova função, in litteris: "
Serviços
braçais em geral,
deambula
ção
prolongada, e subir e descer escadas frequentemente
".

O autor também comprovou sua incapacidade pela colação de perícia médica judicial (fls.87/96), produzida nos autos da reclamação trabalhista nº RI 0001958-48.2016.5.17.0006, concluindo, ipsis litteris, “
Com base nos elementos de fatos exposto e analisados, entende esse perito que está comprovado nexo causal técnico (é o que expressa o liame entre o acidente de trabalho comprovadamente sofrido, e as lesões acidentárias,
as sequelas e as incapacidades, funcionais e laborativas, por elas determinadas
, à luz do exame pericial e dos documentos contidos nos autos).
Incapacidade definitiva total
durante o período do acidente de trabalho e até os dias atuais (...) Repercussão na atividade profissional: Existente”.

Esclareço que, ao que se observa de toda a documentação colacionada, o apelado possui sequelas consolidadas e de caráter definitivo do acidente de trabalho sofrido, portando atualmente o chamado “
pé equino”
. Submetido à perícia médica pela junta da autarquia federal, em um de seus últimos exames, a junta médica constatou o seguinte ao concluir por encaminha-lhe para a REABILITAÇÃO e que não deveria realizar nenhum trabalho braçal: “
E
xame
F
ísico:
Lúcido
,
orientado
, BEG, marcha claudicante a
direita
, sem
apoio
,
fácies
e postura
atípica
.
B
om
i
nformante, calmo, mem
ó
ria e cogniç
ã
o preservados.
N
ao usa órtese nesta pericia.
M
ov
imentos
cervicais preservados.
M
ovimentos de
MMSS
amplos,
força
preservada.
C
icatrizes cirúrgica em coxa di
reita
e joelho esquerdo em ótimo estado sem sinal de complica
ção
coxa direita sem deformidades ou dor apalpa
ção
, movimentação ativa de quad1ril e joelho
D
sem restriç
ão
e sem dor.
N
ota-se
fo
rça
de coxa
D
levemente diminuída
,
perna
D
leve/moderadamente e p
é
direito ca
í
do,

per
d
a da dorsiflexão de tornozelo
, mantêm movimentos de dedos, com
sinais
de distrofia neuromuscular

(
...).
hipotrofia leve de panturrilha
D
”
(fl.149).

Constato, inclusive, que em todos exames da perícia médica autárquica,

o resultado é o mesmo:
“existe incapacidade laborativa”

Ressalte-se que o segurado reabilitado para uma nova função tem direito ao auxílio-acidente caso a consolidação das lesões implique redução da capacidade laborativa com relação à função exercida antes do acidente, sendo este justamente o caso.

O êxito do processo de reabilitação que tenha capacitado o segurado para o exercício de profissão diversa não impede a concessão do benefício, conforme a redação do art. 104, III, do Decreto n. 3.048/1999 à época dos fatos:

Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando,
após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar seqüela definitiva,
conforme as situações discriminadas no anexo III, que implique: (Redação dada pelo Decreto nº 4.729, de 2003).

I - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam; (Redação dada pelo Decreto nº 4.729, de 2003).

II - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam e exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exerciam à época do acidente; ou

III - impossibilidade de desempenho da atividade que exerciam à época do acidente, porém permita o desempenho de outra, após processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social.
Grifei.

O objetivo da lei consiste justamente em indenizar a incapacidade (total ou parcial) permanente
para a atividade habitualmente exercida
em razão de acidente de qualquer natureza, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO EXERCIDA NA ÉPOCA DO ACIDENTE. PROCESSO DE REABILITAÇÃO PARA OUTRA FUNÇÃO. BENEFÍCIO DEVIDO. 1. A norma contida no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, determina que o benefício "auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia". 2.
O objetivo da lei consiste em indenizar a incapacidade parcial permanente para a atividade habitualmente exercida em razão de acidente de qualquer natureza. Não importa, por outro lado, que o processo de reabilitação tenha capacitado o segurado para o exercício de profissão diversa, conforme art. 104, III, do Decreto 3.048/99
. 3. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.492.430/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/5/2015, DJe de 30/6/2015.)

Assim, devidamente comprovada, no mínimo, a redução da capacidade laboral da parte autora para sua antiga função, decorrente de acidente, faz jus ao recebimento de auxílio-acidente mesmo que tenha sido reabilitado para função diversa.

Cabe destacar, por fim, que o STJ, ao julgar o representativo da controvérsia (Tema 862), acórdão publicado em 01-07-2021, firmou a seguinte tese: “
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ”
.

Portanto, não há motivos para alteração do édito atacado.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.